Tribunal: STF
Processo: ARE 1591299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE – REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO PREVISTA EM LEI – RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA ESFERA CRIMINAL SEM REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Adriano Mário Ladislau contra ato de exoneração do cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária decorrente de processo administrativo disciplinar instaurado por comissão de avaliação de estágio probatório da SEJUS.
2. Extrai-se dos autos que na noite do dia 31.03.2011 para o dia 01.04.2011, dois presos fugiram da Penitenciária de Segurança Média II escoltados por falsos policiais, ocasião em que o servidor, ora apelante, anotou no livro de registro nº. 15, que na escala matutina (4h às 6h) estava acompanhado do agente George Luiz Santana Loureiro, fato que serviu para que a comissão de avaliação de estágio probatório atribuísse ao servidor a nota de apenas 30% (trinta por cento) nos fatores “postura profissional” e “probidade” que compõem o item de avaliação de idoneidade moral e ética no procedimento de avaliação do estágio probatório.
3. Registra-se que as irresignações do apelante quanto à valoração probatória efetivada pela comissão de avaliação de estágio probatório em relação ao episódio em que o mesmo inseriu informação falsa no livro de registro de sua escala não permite o controle judicial do ato administrativo, porque a revisão judicial restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o PAD, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.
4. Verifica-se nos autos do PAD que o apelante exerceu o contraditório e ampla defesa, sendo intimado de todos os atos do PAD e ainda interposto recurso administrativo (fl. 26/30), apresentando testemunhas (fl. 31) e documentos (fl. 32).
5. A exoneração imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei prevê a exoneração (art. 40, I, da Lei Complementar nº. 46/1994) não caberá à autoridade competente concluir de forma diversa (STJ, MS 25258/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe: 19.6.2023).
6. Verifica-se que a conduta do agente, de inserir informação falsa em livro de registro oficial de escala, afrontou os preceitos estabelecidos nas alíneas “a” e “c”, do artigo 12, do Decreto nº. 2624/2010, que estabelece a postura profissional e a probidade na atuação do servidor, o que serviu para que sua nota fosse valorada em patamar inferior ao mínimo de 40% (quarenta por cento) previsto para aprovação em estágio probatório.
7. Diante da referida previsão contida no inciso I, do artigo 40, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, constata-se que a exoneração aplicada ao agente público observou os princípios constitucionais e administrativos da legalidade e da eficiência (art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999).
8. No tocante ao argumento de o recorrente ter sido absolvido na esfera criminal, nos autos da ação penal nº. 00025130620118080050, pela imputação da prática do mesmo fato objeto do processo administrativo em questão, ressalta-se que há independência entre as esferas criminal, civil e administrativa.
9. Acrescenta-se que a Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, em consonância com o Código de Processo Penal e o Código Civil, estabelece que "a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa do servidor público, se concluir pela inexistência do fato ou lhe negar a autoria" (art. 230 c/c 66 do CPP c/c 935 do CC).
10. No caso dos autos, verifica-se que o servidor foi absolvido das imputações previstas nos artigos 296, §1º, III c/c 351, §3º, e 317, §1º, do Código Penal, por insuficiência de provas, o que não causa nenhuma repercussão na esfera administrativa, conforme jurisprudências do c. STJ (MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe: 08.05.2013).
11. Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo em questão, manteve a exoneração do servidor, ora apelante, diante de sua reprovação em avaliação de estágio probatório, conforme artigo 40, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994.
12. Recurso desprovido."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37; e 93, inciso X;  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente